Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-04.2020.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-04.2020.8.14.0108

APELANTE: LEONARDO SOUSA RIBEIRO, FRANCISCA ALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000401-04.2020.8.14.0108

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

APELANTES: FRANCISCA ALVES PEREIRA E LEONARDO SOUSA RIBEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO SOUSA DA SILVA (OAB-PA 21.742) E PÂMELA ALENCAR DE MORAIS (OAB-PA 18.139)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006).

DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
- TESE REJEITADA.

1.1.
DO CRIME DE TRÁFICO
. A prova dos autos é clara tanto em relação à materialidade como à autoria do delito, dando conta de que os apelantes praticavam a conduta ter de em depósito para fins de comercialização dos entorpecentes.

1.2.
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
-
Restou devidamente comprovada no decorrer da instrução processual a prática do crime de associação ao tráfico por parte dos apelantes, sendo comprovada pelas provas testemunhais, através dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos mesmos, os quais foram uníssonos em afirmar que após um revista minuciosa na residência dos apelantes, foram encontradas uma grande quantidade de drogas pronta para venda na residência. Os depoimentos prestados foram fundamentais para elucidar o vínculo associativo e divisão de funções entre os agentes,
competia à
acusada FRANCISCA a direção da “boca de fumo”, comercializando a droga trazida de Marabá pelo acusado LEONARDO, que constantemente realizava viagens para aquela localidade com intuito de adquirir os entorpecentes.

APLICAÇÃO DA PENA BASE
-
REDUÇÃO DO SEU QUANTUM
- TESE REJEITADA.
O magistrado adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, aplicando a pena-base no seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância como quis parecer a defesa.

RECONHECIMENTO DO INSTITUTO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– § 4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - TESE REJEITADA.
Entendo impossível o acolhimento da pretensão da aplicação da causa de diminuição prevista no art. § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 como requereu a defesa, presente a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a forma de seu acondicionamento, os apetrechos para embalagem da droga, a quantia de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais) são indicativos de envolvimento dos apelantes no mundo das drogas, ou seja, restando comprovado a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, denotando que os réu dedicam-se à atividade criminosa.

Recurso CONHECIDO
e
IMPROVIDO.
Mantida em sua integralidade a sentença ora recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000401-04.2020.8.14.0108

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

APELANTES: FRANCISCA ALVES PEREIRA E LEONARDO SOUSA RIBEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO SOUSA DA SILVA (OAB-PA 21.742) E PÂMELA ALENCAR DE MORAIS (OAB-PA 18.139)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
FRANCISCA ALVES PEREIRA E LEONARDO SOUSA RIBEIRO
por intermédio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás
(id.14671413) que condenou os apelantes respectivamente as penas de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelos crimes tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Narrou à denúncia
(id.14671489), que no dia no dia 09/02/2020, foram presos em flagrante por terem em depósito substância entorpecente, para fins de comercialização, em desacordo com a legislação penal e por associarem para o fim de praticar tal conduta.

Desta forma os acusados às penas dos
artigos 33, “caput” e 35, “caput”, todos da Lei nº 11.343/2006
.

Auto de Apresentação e Apreensão (id.14671386)

A Denúncia foi recebida em
26 de maio de 2020
. (id.14671408)

Laudo Pericial Definitivo
2020.03.000382-QUI. (id.14671410) do material 01 (uma) barra de erva seca de coloração esverdeada prensada, pesando 58,110g (cinquenta e oito gramas e cento e dez miligramas) e 05 (cinco) pequenas porções de erva seca de coloração esverdeada pesando 06,469g (seis gramas e quatrocentos e sessenta e nove miligramas), no qual atestou positivo para o grupo químico
Cannabinoides
e substância química A-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificado do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por “Maconha”.

Termo de audiência (14671410).

Alegações finais do Ministério Público. (id.14671411)

Alegações finais da Defesa (id.14671411)

A sentença foi prolatada em
18 de fevereiro de 2021
(id.14671413) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
os denunciados
FRANCICA ALVES PEREIRA
e
LEONARDO SOUSA RIBEIRO
, pela prática do disposto nos
arts. 33 e 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
.

Em
razões recursais (id.14671414)
a Defesa dos Apelantes requereu
: 1)
Absolvição do crime de tráfico, por ausência de provas (nos termos do art.386, II, do CPP;
2)
Absolvição do crime de associação, por ausência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP;
3)
Da aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões
(id.14671415), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.15143356), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

MÉRITO

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

1.1.
DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, arguindo, em síntese, que os apelantes nunca foram usuários de entorpecentes e nem mesmo envolvidos com o tráfico, bem como que nada foi encontrado com os mesmos, na medida em que os policiais que fizeram a busca no imóvel não souberam precisar a quem pertencia a droga encontrada na casa.

Pondera que a denúncia apresenta provas vagas, indeterminadas e inverídicas, baseadas em suposta denúncia anônima e por suposta movimentação de pessoas na residência dos recorrentes.

Suscita, ainda que, de acordo com os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, os plásticos encontrados no local foram cortados pelos próprios policiais na tentativa de incriminar os acusados, bem como que a substância encontrada foi trazida por um dos agentes que saiu do local após determinado período de buscas sem encontrar e que teria retornado com a substância em seu bolso, razão pela qual nenhuma das pessoas que estavam presentes na residência viram encontrando-a no local.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelo Auto de Apreensão (id.), Auto de Apresentação e Apreensão (id.14671386), Laudo de Constatação provisório (id.14671386), Laudo Toxicológico Definitivo (id.14671410), cujo resultado foi positivo para as substâncias conhecidas como “
MACONHA
”, bem como pelo testemunho dos policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante dos apelantes.

O Laudo Toxicológico Definitivo atestou que as substâncias encontradas na residência dos apelantes tratava-se de 01 (uma) barra de erva seca de coloração esverdeada prensada, pesando 58,110g (cinquenta e oito gramas e cento e dez miligramas) e 05 (cinco) pequenas porções de erva seca de coloração esverdeada pesando 06,469g (seis gramas e quatrocentos e sessenta e nove miligramas), no qual atestou positivo para o grupo químico
Cannabinoides
e substância química A-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificado do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por “Maconha”.

Restando caracterizada considerável quantidade de drogas que foram encontradas na residência dos acusados,
tem-se uma evidência cristalina da traficância. A defesa alega que durante a instrução processual não fora produzida qualquer prova de autoria contra os apelantes.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestado pelo Escrivão de polícia
JOSÉ CARLOS PIMENTAL
, compromissado na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes tinham conhecimento da comercialização de drogas, participando ativamente do tráfico de entorpecente. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho de seu depoimento, conforme mídia, dos autos,
in verbis:

“QUE
participou da operação que efetuou a prisão em flagrante dos acusados;
QUE
já haviam denúncias de tráfico de drogas nessa residência desde o final do ano passado, no setor 05; QUE a delegada mandou os investigadores fazerem diligências, para apurar

a denúncia feita, o que foi confirmado; QUE mais recentemente foi feita outra denúncia de que estava havendo tráfico de drogas na referida casa; QUE na hora em que chegaram não havia movimentação de pessoas no local; QUE a delegada havia determinado a campana de investigadores no local e confirmaram

que havia grande movimentação de pessoas entrando e saindo do local; QUE bateram no portão e receberam autorização para ingressar no imóvel; QUE foi feita a vistoria no imóvel e foram encontrados
papelotes cortados de plástico em quadradinhos
,
pedações fios de cobre que são utilizados para amarrar as embalagens de drogas, dinheiro em cima da geladeira e uma certa quantidade de substância

que aparentava ser maconha prensada
; QUE o depoente ficou do lado de fora enquanto os outros policiais faziam as buscas; QUE viu a delegada e os investigadores saindo da casa com os referidos objetos, mas que não viu o momento em que os mesmos foram encontrados pois estava do lado de fora;
QUE o dinheiro encontrado eram em notas trocadas, de 02, de 05, de 10 e de 20 reais
; QUE os acusados estavam no local acompanhando a diligência e não ofereceram resistência; QUE os acusados não falaram nada durante o trajeto até a delegacia; QUE os policiais ficaram por volta de uma hora na residência;
QUE foram encontrados pedaços de plásticos cortados em quadradinho, pedaços de fios de cobre, feito em tirinhas
; QUE além dos acusados na residência tinha mais um rapaz gordinho, que acho ser parente dos acusados, e a namorada dele; QUE não sabe afirmar se esse casal aparentava estar sob efeito de entorpecentes.
”

Destaco também trecho do depoimento da testemunha, o IPC
DIEGO MARSON
, conforme mídia dos autos, narrando:

“QUE se recorda dos fatos que estão em apuração; QUE participou da operação que efetuou a prisão em flagrante dos acusados;
QUE tinham informações que a senhora Francisca e o Leo estavam traficando no Setor 05, bairro de Eldorado dos Carajás
; QUE mais recentemente foi feita outra denúncia de que estava havendo tráfico de drogas na referida casa; QUE a delegada determinou a realização das investigações e de que fizessem campana no local; QUE as informações das denúncias anônimas era de que
os DOIS acusados estariam traficando no local
;
QUE constataram que havia grande movimentação de pessoas entrando e saindo do local;

QUE a movimentação de pessoas era diária
;
QUE a população do setor 05 sabia que os acusados eram traficantes;

QUE a campana foi feita em veículo descaracterizado;

QUE os usuários adquiriam a droga e saiam
; QUE não perceberam consumo de drogas nas imediações;
QUE a delegada pediu uma busca e apreensão, mas no decorrer da busca continuamos em campana
, para esperar uma oportunidade;
QUE no domingo ainda estávamos em campana
e, observando a movimentação no local, informaram à delegada, que decidiu que deveriam entrar na residência; QUE no local não havia nenhum usuário; QUE receberam autorização da acusada Francisca para ingressar no imóvel e fazer a busca; QUE no momento estavam o depoente, o escrivão Pimentel e o investigador Salustiano; QUE posteriormente chegou a delegada; QUE uma porção da droga estava no vão da casa, que era de madeira, embaixo do cômodo; QUE outro colega achou outra porção na parede de madeira próximo à cama; QUE os outros utensílios estavam espalhados pela casa (plástico, material para fechar a droga, dinheiro trocado, característicos do tráfico de drogas; que os acusados estavam na residência no momento das buscas; QUE os acusados alegavam inocência, mas não ofereceram resistência; QUE durante a campana não foi abordado nenhum usurário;
QUE teve um usuário, Sr. Paulo Ricardo Pereira de Souza, que foi até a delegacia e informou que havia tráfico de entorpecentes no local, mas este não foi abordado na campana; Q
UE esse informante posteriormente foi vítima de homicídio;
QUE este informante afirmou que seriam os acusados os traficantes, porém não foi feito o reconhecimento formal
; QUE além dos acusados no pátio do imóvel também estava um casal; QUE pelo que recorda o homem se identificou como irmão do acusado Leonardo.”

A Informante
ÉRICA SILVA MARTINS,
cunhada do acusado

relatou:

“QUE estava na casa no momento da abordagem policial; QUE ia dar cinco horas e estava se arrumando pra sair com o Leandro; QUE ouviu uma pancada no portão; QUE saiu pra cozinha e o policial entrou com a arma pra baixo dizendo “a casa caiu!”, “a casa caiu!”; QUE deitou no chão e os policiais algemaram a depoente e o Leandro; que a depoente falou que era de menor e que a algema estava lhe machucando; QUE depois disso a soltaram e ficou sentada do lado de fora junto com o Leandro; QUE os policiais começaram a agredir, empurrar e insultar a acusada Francisca, que passaram a mão no peito dela dizendo que ela estava escondendo as coisas deles; QUE derrubaram o acusado Leonardo no chão; que tentaram tirar a blusa e o sutiã da acusada Francisca pra ver se tinha coisa no peito da acusada Francisca; QUE isso foi até as sete horas da noite essa humilhação; QUE não foi encontrado nada na casa; QUE outro policial pegou um sacola no chão, pediu uma tesoura para a acusada Francisca e começou a cortar o papel em cima de um fogão velho; QUE não foi encontrada droga até porque não tinha; QUE viu um policial sair e retornar com a mão no bolso e falou que tinha um caderno no canto da parede, sendo que a acusada Francisca não sabe ler nem escrever; QUE o caderno não foi apresentado; QUE foi então que disseram que tinham encontrado a droga; QUE os policiais não pediram permissão pra ingressar na casa; QUE os policiais que puxaram o portão; QUE não tem conhecimento de os acusados venderem ou consumirem drogas; QUE na hora das buscas ficou o tempo todo sentada no pátio; QUE não viu quando os policiais acharam as drogas porque estava no pátio com seu esposo; QUE as pessoas que entram na casa são amigas ou conhecidas para apanhar ou comprar os tapetes que a acusada Francisca fazia;
QUE não viu a polícia fazer as buscas dentro da casa, não viu quando acharam a droga
; que não usa entorpecente; QUE o acusado Leonardo não ficava a semana toda na casa, porque era segurança e fazia bicos; QUE durante a semana ficava na casa do pai dele, no Peba (Parauapebas); QUE não recorda se o acusado Leonardo ia à Marabá; QUE o fogão onde viu o policial cortar o plástico era velho e ficava no pátio; QUE não viu fios de cobre.”

O informante
LEANDRO PEREIRA E SILVA
, tio do acusado declarou:

“QUE estava na casa no momento da abordagem policial; QUE foi algemado e colocado no chão; QUE os policiais puxaram o portão e entraram de uma vez sem pedir permissão; QUE era por volta de quatro ou quatro e meia da tarde; QUE apalparam o peito de sua mãe e não encontraram nada; QUE um dos policias saiu fardado e saiu, mas quando voltou já estava banhado e sem a farda; QUE os policiais estavam atrás de um caderno, porém não acharam; QUE os policias disseram que encontraram a droga; QUE não viu a droga, mas que sua mulher viu; QUE estava no quarto quando viu o policial se abaixando em um canto e dizendo que tinha encontrado a droga; QUE a Acusada Francisca costura e faz tapetes; QUE viu um dos policiais encontrou uma tesoura, pegou uma sacola e a pinicou em cima de um fogão velho no quintal; QUE o dinheiro encontrado era da venda dos tapetes e também de valores que deu para a acusada Francisca; QUE não tem conhecimento sobre o fio de cobre; que não é usuário de drogas; que geralmente quem frequentava a casa dos acusados eram parentes que vinham da roça; QUE ficou algemado no quintal no momento em que os policiais estavam fazendo as buscas na casa; QUE viu os policiais vasculhando a casa quando estava deitado no chão dentro da casa, logo no começo da abordagem; QUE só depois ficou no pátio; QUE afirma que foi sua esposa que viu o policial voltando com a droga; que o depoente afirma que não acompanhou a busca totalmente; QUE recorda que acompanhou o policial dentro da casa quando o policial voltou pra procurar o caderno que a delegada estava procurando, e que neste momento viu o policial abaixado e dizendo que tinha encontrado alguma coisa.”

Em seu interrogatório a ré
FRANCISCA ALVES PEREIRA
fez as seguintes declarações:

“QUE não mexe e nunca mexeu com drogas; QUE não era seu nada do que foi encontrado pelos policiais; QUE era o seu neto de onze anos estava brincando com os fios de cobre, fazendo anel de miçangas; QUE esses fios de cobre eram de uma tomada que foi colocada na parede; QUE a droga não era sua e que não sabe de onde tinham arrumado; QUE um policial saiu e voltou duas horas depois, antes de os levaram para a delegacia, por volta das sete hora da noite; QUE os policiais perguntavam onde estava o caderno, mas a depoente não sabia de nada; QUE os policial se abaixou perto de sua cama e quando já veio já estava com a droga na mão; QUE o dinheiro encontrado foi dado pelos seus filhos e que também era dos seus serviços de costura, pois de um tapete cobra de 20 até 50 reais; QUE não conhece Paulo Ricardo Pereira de Souza; QUE nega todas as acusações que lhe foram feitas; QUE não reconhece que havia grande movimentação de pessoas na sua casa; QUE não deu ordem para os policiais ingressarem na sua casa; QUE os policiais disseram que tinham mandado judicial mas não apresentaram; QUE os policiais entraram só; QUE os acusados, o Sr. Leandro e a Sr. Érica ficaram sentados do lado de fora da casa enquanto os policiais faziam as buscas na sua casa e que depois a delegada chegou; QUE depois entrou na casa; QUE o acusado Leonardo é segurança e não estava todos os dias na sua casa, pois fazia bicos e estava fazendo um treinamento para trabalhar na Vale; QUE o acusado Leonardo ficava na sua casa só no final de semana; QUE o acusado Leonardo ia para Parauapebas que ia para Marabá de vez em quando; QUE ele ia de carro; QUE com as suas vendas a acusada tira por volta de 400 reais por mês e seus filhos lhe ajudam; QUE não é usuária de drogas; QUE não sabe ler nem escrever; QUE nunca tinha visto o pacote encontrado na sua casa.”

Ao ser interrogatório o réu
LEONARDO SILVA RIBEIRO

“QUE nega a autoria dos fatos; QUE
tinha acabado de chegar na casa da sua avó quando os policias chegaram e mandaram todos deitarem no chão; QUE os policias abriram o portão de uma vez; QUE os policiais relataram que tinham recebido denúncia anônima de que eles estariam praticando tráfico de drogas; QUE ia para a casa da acusada Francisca em quase todos os finais de semana para deixar algum dinheiro ou alguma coisa pra ela; QUE primeiramente todos ficaram do lado de fora da casa enquanto os policiais faziam as buscas; QUE foram algemados o depoente, o Sr. Leandro e a esposa de Leandro; QUE a acusada Francisca não foi algemada; depois de uma hora foram retiradas as algemas e foram ajudar a caçar os entorpecentes; QUE os investigador Diego saiu e retornou ao local depois de meia ou uma hora, já banhado; QUE o investigador Diego entrou na casa de uma vez; QUE logo em seguida o investigador Diego disse que havia encontrado a droga e os encaminhou para a delegacia; QUE na casa tinha uma tesoura e um saco plástico perto de um fogão; QUE o policial Salustiano passou a cortar o saco plástico em cima do fogão; QUE por ter trabalhado como segurança o acusado conhecia os policiais; QUE o valor encontrado R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais) era da família que tinha mandado para a acusada Francisca e mais algum dinheiro oriundo dos serviços de costura; QUE não conhece Paulo Ricardo Pereira de Souza; QUE não sabe esse fato informado pelo PAULO, não mora na residência de sua avó; QUE acredita que o alegado movimento de pessoas se deve em decorrência do fluxo dos clientes de sua avó Francisca que costura; QUE mora em Paraupebas não costuma ir à Marabá, nem mesmo de vez em quando, mas já foi algumas vezes; QUE embora estivessem algemados todos estavam se movimentando (ERICA, LEANDO, minha vó, o depoente e uma criança, meu sobrinho), pois estavam algemados só pelas mãos; QUE em determinado momento estava junto dos policiais, outra hora não; QUE a hora que o investigador chegou banhado, já estava sem algemas, estava saindo para fora; QUE foi a hora que a delegada falou que tinha entrado dentro na casa e pediu para esse rapaz entrar lá dentro, ele entrou sem chamar ninguém, depois já saiu dizendo que tinha encontrado a droga; QUE não viu o policial tirando a droga do bolso e colocando em alguma lugar da casa da acusada Francisca; QUE não é usuário de drogas; QUE quem estava presente na hora que o policial chegou meu sobrinho, a Erica e meu primo, que eu estava lá fora quando o policial chegou; QUE aparentemente o policial entrou com a mãe no bolso.”

Com base nos depoimentos, prestados sobre compromisso legal, restaram evidente que os apelantes comercializavam drogas na própria residência.

Ressalte-se que por ocasião da apreensão das drogas, as mesmas foram encontradas em diversos cômodos da residência, encontrando-se LEONARDO e FRANCISCA presentes no momento do flagrante, embora tenham afirmados que não foram encontrados nenhum entorpecente, por ocasião da revista, sendo posteriormente, meia hora depois, a chegada do Investigador DIEGO que ao adentrar na residência sozinho, saiu com a droga, que segundo os apelantes a droga estaria dentro do seu bolso do policial. A versão apresentada pelos apelantes e testemunhas de defesa quanto a origem e apreensão das drogas é frágil e contraditória, visto que pelas declarações não há uma precisão do momento da apreensão.

Quanto às assertivas prestadas pelos apelantes, ao serem questionados qual seria a razão da grande movimentação que ocorria diariamente na residência, a ré FRANCISCA negou que havia grande movimentação de pessoas na sua casa, já o réu LEONARDO alega que ocorre face o trabalho de costura exercido pela sua avó.

Conforme se observa nas declarações prestadas pelos apelantes, seus argumentos carecem de elemento substancial, capazes de elidir as versões coerente e coesas apresentadas pelas testemunhas, e incapazes de inviabilizar as suas condenações. As testemunhas foram contundentes em afirmar que todos os acusados participavam da mercancia das drogas apreendidas, conforme relatado pela denúncia anônima, fato este inclusive corroborado pela assertiva do informante feito em delegacia, ao confirmar que LEONARDO e FRANCISCA
faziam parte da referida atividade.

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer:

“Os depoimentos prestados pelos informantes apresentados pela defesa se mostram incongruentes até mesmo com as afirmações que foram prestadas pelos acusados em juízo, visto que estes em nenhum momento afirmaram que os policiais teriam agido com truculência ou perpetrado ilegalidades no transcurso da diligência, sobretudo no que se refere à revista pessoal da acusada Francisca, que não mencionou ter sido vítima de abordagem inapropriada ou com violação à sua dignidade por parte dos policias, como relatou a informante Érica Martins.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06)– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA DEMONSTRADA – PRESERVAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não subsiste a tese de insuficiência probatória, eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal, bem como o contexto fático em que se desenvolveu a abordagem e a apreensão de droga, tudo ratificado pelos testemunhos dos policiais sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são conclusivos em demonstrar a autoria do apelante com relação ao crime de tráfico de drogas. Incabível o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado em razão de ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Recurso desprovido com o parecer.

(TJ-MS - APR: 00045410520198120001 MS 0004541-05.2019.8.12.0001, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 17/02/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2020)

Via de efeito, as alegações de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que os apelantes tinham em depósito na residência onde foram encontrados

01 (uma) barra de erva seca de coloração esverdeada prensada, pesando 58,110g (cinquenta e oito gramas e cento e dez miligramas) e 05 (cinco) pequenas porções de erva seca de coloração esverdeada pesando 06,469g (seis gramas e quatrocentos e sessenta e nove miligramas
) conhecida por “MACONHA”, apetrechos associado a mercancia, além de uma determinada quantia em dinheiro trocada, evidenciado o comércio de drogas
. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que presenciaram o flagrante do crime aos apelantes.

Esclareço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, foram prestados mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que não o elencam entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensam do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupam dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegarem a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta jurisprudência:

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022
.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime do crime de tráfico, pelos apelantes, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição dos réus, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

1.2.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06

A Defesa neste tópico requer a absolvição do crime de associação ao tráfico em razão da ausência de comprovação do dolo dos apelantes em se associar com estabilidade e permanência para o crime de tráfico de drogas, uma vez que LEONARDO SOUSA possui residência diferente de sua avó FRANCISCA ALVES.

Não acolho o pedido da Defesa.

Restou devidamente comprovada no decorrer da instrução processual a prática do crime de associação ao tráfico por parte dos apelantes, sendo comprovada pelas provas testemunhais, através dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos mesmos, os quais foram uníssonos em afirmar que após um revista minuciosa na residência dos apelantes, foram encontradas uma quantidade significativa de drogas pronta para venda, os depoimentos prestados foram fundamentais para elucidar o vínculo associativo entre os agentes, para a comercialização de entorpecentes.

Entendo plenamente pertinente a fundamentação do magistrado sentenciante, que as provas dos autos denotam o dolo dos apelantes em se associarem com estabilidade e permanência para a comercialização de drogas, posto que além de viver os apelantes com os demais familiares, sob o mesmo teto, na mesma residência, para o exercício do comércio de entorpecente, inclusive sendo a residência bastante conhecida no meio, por traficância, onde existiam várias denúncias anônimas contra os mesmos, fato este confirmado pelas diligências da polícia civil, que após vários dias de campana junta a residência, comprovaram a existência do tráfico de entorpecentes pelos réus.

Ressalte-se que a quantidade de drogas apreendidas na residência dos apelantes foram consideráveis (01 (uma) barra de erva seca de coloração esverdeada prensada, pesando 58,110g (cinquenta e oito gramas e cento e dez miligramas) e 05 (cinco) pequenas porções de erva seca de coloração esverdeada pesando 06,469g (seis gramas e quatrocentos e sessenta e nove miligramas
) conhecida por “MACONHA
, que em conjunto com as demais circunstâncias, principalmente o modo como estavam embaladas e escondidas, por diversos locais da residência, bem como a forma como estavam armazenadas,

e ainda uma relativa quantidade de dinheiro vivo R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), restando induvidoso o vínculo associativo existente entre os apelantes, com o fim de comercializar entorpecentes.

Destaque-se ainda que os depoimentos colhidos pelas testemunhas ouvidas em juízo, são unânimes do conhecimento da traficância pelos apelantes, inclusive com várias denúncias através do telefone funcional da VTR, em plena contradição as alegações dos apelantes quando afirmaram que não fora encontrada nenhuma substância, deixando evidenciar que a droga teria sido plantada pelo investigador, quando na verdade é patente, através do acervo probatório juntado nos autos, que os apelantes não só eram proprietários das drogas apreendidas, como em associação exerciam o comercio de entorpecente, auferindo lucro patrimonial, contrariando os argumentos equivocados das defesas, motivos pelos quais a condenação pelo crime de associação para o tráfico a eles imputados é medida que se impõe.

Destaco mais uma vez a manifestação do Procurador de Justiça quanto a existência do crime de associação para o tráfico:

“No que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas, não há dúvidas de que este delito também restou suficientemente comprovado durante a instrução processual, ante a comunhão de duas pessoas para a realização do comércio de tráfico de entorpecentes, observando-se inclusive a distribuição de tarefas entre os mesmos, pois competia à acusada FRANCISCA a direção da “boca de fumo”, comercializando a droga trazida de Marabá pelo acusado LEONARDO, que constantemente realizava viagens para aquela localidade com intuito de adquirir os entorpecentes.

Nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. O acórdão impugnado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, pois, tendo a Corte a quo decidido estarem presentes, na espécie, a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a forma como ela se apresentava, a posse de um rádio comunicador, a apreensão de arma de fogo, bem como as declarações prestadas pelos policiais em audiência, não há manifesta ilegalidade. Para revisar tal posicionamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível na via estreita do writ. 3. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 592788 RJ 2020/0155881-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BaSE APLICADA AOS APELANTES

A Defesa se insurge contra o
quantum
da pena-base aplicada, com o fulcro das relevantes circunstâncias favoráveis aos apelantes, serem réus primários e possuírem residencia fixa e empregos fixos.

Não acolho as alegações em comento, vez que compulsando a sentença condenatória, observa-se que o Magistrado senteciante, na 1ª fase da dosimetria da pena, aplicou a pena-base aos apelantes no seu mínimo legal, logo não há qualquer reparação a ser feita.

RECONHECIMENTO DO INSTITUTO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– § 4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Por fim, a Defesa requer a aplicação do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Neste capítulo, os recorrentes requerem a incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

.

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada à conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (
Vide Resolução nº 5, de 2012)

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão da aplicação da causa de diminuição prevista no art. § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 como requereu a defesa, presente a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a forma de seu acondicionamento, apetrechos apreendidos para embalar a droga (sacos plásticos e fios de cobre), além da quantia de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais) trocados, são indicativos de envolvimento dos apelantes no mundo das drogas, ou seja, restando comprovado a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, denotando que os réu dedicam-se à atividade criminosa.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVOS DIVERSOS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. EXISTÊNCIA DE FEITOS CRIMINAIS EM CURSO. CONCLUSÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OCORRÊNCIA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. AFERIÇÃO IN CONCRETO DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM CONCEDIDA, EM MENOR EXTENSÃO. (...) 2. Consoante entendimento perfilhado pela Sexta Turma Corte nos autos do HC n.º 358.417/RS, "fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas". Dessa forma, não há falar em ilegalidade, na espécie, tendo em vista que a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 foi negada por entenderem as instâncias de origem que o paciente era renitente em atividades criminosas. (...)” (STJ - HC: 380402 SP 2016/0312929-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017)).

Face o exposto, entendo improcedente o pleito requerido.

Ante o exposto
,
acompanho o parecer do Procurador de Justiça
, conheço
do presente recurso e
, no mérito, nego provimento
à pretensão recursal, mantendo em sua integralidade a sentença ora recorrida.

É como voto

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023